Tribunal: TJDFT
Processo: 0007200-19.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0007200-19.2005.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DA PAZ CRUZ MOURA, MARIA DA PENHA PINTO, MARIA DALVA CARDOSO SANTOS, MARIA DAS DORES LUCIANO, MARIA DAS GRACAS MOURA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, MARIA DAS GRACAS ROSA, MARIA DAS MERCES GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DAS NEVES BRANDAO SILVA, MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DA SILVA, MARIA DAS NEVES PEREIRA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARIA DE FATIMA DE SOUZA RITTER, MARIA DE FATIMA MONTEIRO SILVERIO, MARIA DE FATIMA MOREIRA DIAS, MARIA DE FATIMA NORONHA MARTINS, MARIA DE FATIMA RODRIGUES ALVES, MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA, MARIA DE FATIMA TORRES ARRAIS, MARIA DE JESUS DA PAZ, MARIA DE JESUS PEREIRA, MARIA DE LOURDES CORREA ROCHA, MARIA DE LOURDES MIRANDA GUILHERME, MARIA DE LOURDES MOURA DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS REIS, MARIA DELSIONE DA SILVA, MARIA DIVINA PEREIRA DE QUEIROZ, MARIA DO AMPARO DE SOUSA TEODRO, MARIA DE LOURDES ALVES DE ARAUJO RIBEIRO, MARIA DE FATIMA FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em resposta à promoção da Secretaria, esclareço que pode ser feita a correção do CPF da parte e oficiado ao COORPRE informando para que seja corrigido o CPF. Brasília, 10 de dezembro de 2024 17:13:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador